Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-15.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL NÃO DESOCUPADO. ALUGUEL DEVIDO DESDE A CONSTITUIÇÃO DA MORA. PINTURA E REPAROS NO IMÓVEL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracteriza indevida inovação recursal a alegação de que a notificação extrajudicial não é válida por ter sido entregue a “funcionária” da loja onde a ré trabalha. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
2. "No contrato de comodato por prazo indeterminado, incorre o comodatário em mora quando, apesar de devidamente interpelado pelo comodante, não providencia a restituição do bem emprestado. (...) Constituído em mora, sujeita-se o comodatário ao pagamento de aluguel arbitrado unilateralmente pelo comodante, nos termos do art. 582 do CC/02 (...) (REsp n. 1.662.045/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 14/9/2017.)
3. Se as condições de ocupação do imóvel foram acertadas entre a autora e a ré, dando ensejo à formação do comodato, é irrelevante o fato de que outras pessoas residiram no imóvel com a comodatária.
4. A notificação extrajudicial para desocupação do imóvel foi entregue em 22/6/2022 (ID 68926374). Portanto, o aluguel é devido a partir do vencimento do prazo para desocupação, que terminou em 21/07/2022. O posterior ajuizamento de ação possessória não altera o termo inicial da mora da ré, sobretudo se a decisão que deferiu a reintegração da posse não estabeleceu a data inicial do esbulho.
5. O fato de a autora responder a execução de alimentos ajuizada pelos netos, filhos da ré, é irrelevante para a solução do comodato, pois se trata de relações jurídicas com titulares e direitos distintos.
6. Inexistindo outro parâmetro razoável para o arbitramento do aluguel, deve ser mantido o critério adotado na sentença que tomou por base o aluguel atual do imóvel, deduzindo a inflação retroativamente. Além disso, a ré não apresentou pesquisa de aluguel de imóveis semelhantes que pudesse infirmar o critério adotado pelo julgador.
7. Presume-se que o imóvel foi entregue ao comodatário em boas condições de uso, cabendo a este provar o contrário. Se as fotos mostram que no momento da devolução o imóvel necessitava de pintura e reparo em armários, portas e tomadas, deve ser mantida a condenação da ré em indenizar o valor gasto pelo comodante, conforme notas fiscais anexadas aos autos.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.